Tribunal: TJES
Processo: 5023471-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023471-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANDIR DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023471-16.2024.8.08.0035

Recorrente/Recorrido: JURANDIR DOS SANTOS

Recorrente/Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária ao autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação de valores.

2.
O banco recorrente pugna pela reforma total do julgado, alegando a regularidade da contratação via biometria facial e a inexistência de danos morais. O autor, por sua vez, recorre requerendo o afastamento da compensação de valores, a aplicação da repetição do indébito em dobro (já concedida na origem) e a majoração do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual rebatendo as teses adversas e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome do autor, sem seu consentimento válido, bem como da existência de dano material e moral em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III. DA PRELIMINAR

5.
Passando ao exame do recurso, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada nas contrarrazões do Banco PAN. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo autor/recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

6.
De igual modo, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal também suscitada pelo Banco PAN. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, o autor/recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manutenção da sentença guerreada. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre autor e réu, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

8.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em comento, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

9.
Pois bem, no caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, o autor celebrou o ajuste objurgado. Nesta senda, insta salientar, como já me manifestei em outros julgados, que diferente de condutas criminais, no caso em apreço o proveito da contratação é revertida em prol do consumidor, tanto que os créditos são feitos em suas contas. Na verdade, o que se busca é o maior número de contratos, pois a remuneração dos correspondentes é feita a partir do quantitativo de “produtos” vendidos, e para tanto, valem-se de práticas irregulares, como o que identifico no presente, “fabricando” contratos em nome de consumidores para permitir a sua remuneração.

10.
Dessarte, verifico que, em face da peculiaridade da operação (contrato por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pelo autor.

11.
Com efeito, a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de impedir que terceiros fraudadores valendo-se de documentos falsos, realize contratações em nome de outrem, como no caso. Com a devida vênia, a transação virtual aqui discutida deveras fora realizada sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie, que o banco libera o “empréstimo/saque”. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a selfie gerada no celular do fraudador não constitui uma declaração de vontade. Assim, não obstante a suposta anuência do consumidor no contrato coligido em ID. 15230174, sobeja-se evidente que o autor fora vítima de fraude, explico.

12.
Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte requerente, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

13.
Outrossim, vale destacar que
as fotografias juntadas com a defesa são inservíveis para comprovarem a regularidade da contratação, pois não há nos autos elementos suficientes para se determinar com certeza o contexto em que foram produzidas.
Porquanto, não obstante o requerido traga aos autos a minuta do contrato e selfie do autor, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos. Chama ainda a atenção o fato do contrato ter sido celebrado em menos de 02 minutos (ID 15230174 - Págs. 22/24) e sabe-se que em geral os idosos possuem dificuldades com a tecnologia.

14.
Nesse diapasão, do que se observa nos autos,
é possível identificar que o demandante não solicitou o serviço de cartão de crédito consignado
em discussão nesta demanda, isso porque, embora tenha sido creditado valores na conta daquele, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pelo consumidor ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pelo recorrido, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas (ID 15230177), exceto pelo lançamento de cobranças do “saque” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

15.
Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou. Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pelo autor (além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado), sendo reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e
determinar a restituição das partes ao estado anterior com a restituição recíproca dos valores pagos pelas partes.

16.
Referente a devolução do valor cobrado indevidamente do benefício da parte recorrida, destaco que a restituição não depende da comprovação de que a instituição financeira agiu com má-fé. Sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme recente entendimento do STJ no julgamento paradigma do EAResp 676.608. Nesse esteio, entendo ser devida a restituição dos valores descontados nos proventos da autora para que ocorra na repetição em dobro, conforme inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC, visto que cuida-se de cobrança indevida não expungido pela hipótese de engano justificável.

17.
No que tange especificamente ao pedido de reforma formulado pelo autor para que o réu seja condenado ao pagamento em dobro, verifico a ausência de interesse recursal. Isso porque a sentença primeva já acolheu integralmente tal pretensão. Assim, carece o recorrente de necessidade e utilidade em pleitear, em sede de recurso, o que já lhe foi deferido no comando sentencial, motivo pelo qual este ponto do seu inconformismo não merece acolhida.

18.
Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

19.
Outrossim, contudo, não se pode olvidar que ambas as partes se beneficiaram reciprocamente da avença fraudulenta em tela, porquanto, valores foram creditados em conta bancária de titularidade do autor, conforme ID. 15230175, logo, por consequência lógica, como medida necessária a evitar o enriquecimento injustificado do demandante, fica a instituição financeira autorizada a proceder com a compensação dos valores, isto é, abater do valor da condenação, o total do saldo devedor em aberto, caso haja.

20.
A propósito, mostra-se descabido o pleito autoral para afastar a compensação. Uma vez declarada a nulidade do contrato, o retorno das partes ao
status quo ante
exige que o autor restitua o montante comprovadamente creditado em sua conta pelo banco. Manter o valor do “empréstimo/saque” com o consumidor, cumulado com a devolução das parcelas descontadas, configuraria nítido enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 884 do Código Civil).

21.
Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária levantada pelo banco recorrente, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

V. DISPOSITIVO E TESE

22.
Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente JURANDIR DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno o recorrente BANCO PAN S.A
.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral. Deve ser autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados pela instituição financeira em favor do consumidor, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 107 e 884; CDC, Art. 42; CPC, Art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)